Tribunal: TCU
Processo: 009.147/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito de contrato celebrado para a construção e montagem da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário , para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito do Contrato 0800.0057282.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), para a construção e montagem da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento decorrente das fraudes na licitação da Unidade de Coqueamento Retardo do Comperj (UCR-Comperj) e da consequente diferença de desconto médio que seria obtido caso não houvesse a atuação do cartel no certame, conforme estudo econométrico resultante do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 239.812.628,94 (data-base: 20/8/2009), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.1.1.1 aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.799, de 11/03/2010; e 9.1.1.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.1.2.1 aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.799, de 11/03/2010; e 9.1.2.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.1.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 148/2010, datado de 5/3/2010, que propôs a contratação direta do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) para execução das obras da UCR-Comperj com preços excessivos; e 9.1.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), na condição de Presidente da Petrobras, por: 9.1.4.1. aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.799, de 11/03/2010; 9.1.4.2. inobservar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 9.1.4.3. falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976 e supervisionar e controlar de forma deficiente os atos praticados por seus subordinados; 9.1.4.4. por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU e falhar no seu dever de investigar, uma vez que não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidades apontados pela auditoria do TCU no empreendimento; - sendo que do conjunto de condutas resultou a ocorrência de formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 9.1.5. Consórcio Techint - Andrade Gutierrez (CNPJ 11.663.724/0001-31), na condição de signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.6. Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), na condição de integrante do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.7. Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), na condição de integrante do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por agir diretamente, com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, §2o, c/c o art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.1.8. TEI&C S/A , empresa estrangeira com sede no Uruguai, holding do Grupo Techint, na condição de controladora da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 10 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, por deixar de agir para impedir a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada, conforme art. 4o, §2o, c/c o art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.1.9. San Faustin S/A , empresa estrangeira com sede em Luxemburgo, holding do Grupo Techint, na condição de controladora indireta da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de suas controladas, orientando-as ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 10 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, por deixar de agir para impedir a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por suas controladas, conforme art. 4o, §2o, c/c o art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.1.10. Andrade Gutierrez S/A (CNPJ 17.262.197/0001-30), na condição de controladora da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.11. Sr. Elton Negrão de Azevedo Júnior (CPF XXX.710.866-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94) e signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.12. Sr. Paulo Roberto Dalmazzo (CPF XXX.255.568-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.13. Sr. Antônio Pedro Campello de Souza Dias (CPF XXX.182.617-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.14. Sr. Rogério Nora de Sá (CPF XXX.039.917-XX), na condição de Presidente da Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.15. Sr. Otávio Marques de Azevedo (CPF XXX.364.566-XX), na condição de Presidente da Holding do Grupo Andrade Gutierrez (CNPJ 17.262.197/0001-30), controladora da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.16. Sr. Ricardo Ourique Marques (CPF XXX.622.057-XX), na condição de diretor da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art.37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.17. Sr. Guilherme Pires de Mello (CPF XXX.697.416-XX), na condição de diretor da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; Valor Original do Débito: R$ 239.812.628,94 (data-base 20/8/2009) 9.2. promover a citação das empresas TEI&C S/A e San Faustin S/A , holdings do Grupo Techint, com sede no Uruguai e em Luxemburgo, respectivamente, conforme itens "9.1.8" e"9.1.9" precedentes, nos mesmos moldes adotados por esta Corte de Contas no âmbito do Acórdão 2937/2016-TCU-Plenário (subitens 9.1 a 9.3.2); 9.3. autorizar a realização de fiscalização de conformidade na Petrobras, com fundamento no art. 249, inciso I, do RI/TCU, com vistas a examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos do Contrato 0800.0057282.10.2, firmados entre a Petrobras e o Consórcio Techint-Andrade Gutierrez para a execução das obras da UCR-Comperj, em virtude dos indícios de acréscimos indevidos de prazo e custos durante a execução contratual, envolvendo indícios de pagamento de propina a agente públicos e privados, incluindo a possibilidade de se analisar os preços contratados com base nas notas fiscais que porventura o TCU tenha acesso por meio de diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; e 9.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis e a Petróleo Brasileira S/A.